Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processual civil. agravo interno. Não recebimento de recurso inominado. Decisão interlocutória em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Agravo de instrumento cabível. Instrumentalidade das formas. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por Marcos Antônio Rodrigues da Silva objetivando a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso inominado. Sustenta o recorrente que o agravo de instrumento não se encontra previsto na lei no 9.099/95. Tece considerações sobre o princípio da fungibilidade, assim como aos princípios norteadores dos Juizados Especiais (oralidade, simplicidade, economia processual etc.).
2. Assim, pugna pelo provimento do agravo e consequente recebimento e processamento do recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em debate é a de definir se o recurso inominado é o instrumento processual adequado para questionar a decisão do juiz de origem (ID Num. 75870932).
III. Razões de decidir
4. O art. 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) estatui que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível[1]
5. No caso dos autos, o recurso inominado de ID Num. 75870935 - Pág. 1 se insurge contra a decisão interlocutória de ID Num. 75870932, proferida em 30/07/2025 e onde a magistrada de origem desconsiderou a personalidade jurídica da empresa ré e incluiu o recorrente, Marcos A. R. da Silva, no polo passivo (executado).
6. É evidente o erro porque manejado recurso inominado, oponível apenas contra sentença, o que afasta também a aplicação do princípio da fungibilidade. A decisão citada e contra a qual se insurge Marcos Antônio Rodrigues da Silva tem natureza interlocutória e desafiava a interposição de agravo de instrumento.
7. Portanto, o recurso inominado não poderia ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade, por essa razão há de ser mantida a decisão que o rejeitou. Nesse contexto, por não ser o caso de retratação relativamente à decisão agravada, o presente agravo interno merece ser desprovido, com apoio no art. 81, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021)[2].
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor arbitrado de R$ 500,00, porque, se fixado em percentual do valor da condenação resultaria em valor irrisório.

_______
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 11, V e 81, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: (Resolução no 20/2021, art. 11).

[1] Art. 11. Compete ao relator:
[...]
V - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do
Código de Processo Civil (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm)
[2] 2o Decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a
decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado,
observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm).